Tribunal: TJSP
Processo: 2108261-25.2023.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-09-06
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Contradição e obscuridade – Vícios inexistentes – Nítido caráter modificativo incompatível com a via eleita – Mera finalidade de prequestionamento – Manutenção do quanto decidido no acórdão embargado – Embargos de Declaração rejeitados.